Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INDIFERENÇA DA EMPRESA. VIAGEM DE NATAL FRUSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO MAJORADO.

1. Deve ser majorado o quantum da reparação por dano moral se este, à luz dos elementos dos autos, não reflete as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado e a extensão e a duração dos efeitos da ofensa.

2. Se o cancelamento do voo ocorreu após o início do procedimento de decolagem, na presença da Polícia Federal e sem nenhum suporte da empresa aérea, que retirou seus empregados dos locais de atendimento, e se o consumidor teve frustrada a viagem no período de Natal com a família por não dispor de recursos para aquisição de nova passagem, merece ser majorado o quantum compensatório para R$3.000,00 para cada autor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

4. Sem custas. Sem honorários.